Tribunal: STF
Processo: Rcl 84805
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Denise Kobashi Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2270019-42.2025.8.26.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 7655.



    Preliminarmente, entende que, por força do art. 69, caput, do RISTF, a presente reclamação é preventa ao Ministro Alexandre de Moraes em razão de a controvérsia ser idêntica à apreciada na ADI nº 7655, a qual tem como relator o aludido Ministro. 



    Denise Kobashi Silva, na qualidade de tabeliã de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel, narra que impetrou o aludido writ a fim de assegurar o seu direito líquido e certo à manutenção em sua serventia da especialidade de Protesto de Letras e Títulos a qual foi atribuída ao já existente Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá por força do art. 2º da Lei nº 17.939/24 do Estado de São Paulo.



    Afirma que o referido dispositivo constitucional foi objeto do paradigma de confronto proferido na ADI nº 7655, tendo o Pleno do STF dado interpretação conforme para “estabelecer a exigência de vacância na serventia desacumulada, a ser provida via concurso público, e a necessidade de o delegatário da serventia preexistente a receber a atribuição ter sido habilitado por concurso público”.



    Nesse contexto, assevera que o ato coator impugnado pelo mandado de segurança em referência decorre de decisão administrativa do Corregedor-Geral do TJSP, no bojo do Procedimento Administrativo nº 2021/00021174, que indeferiu pedido da ANOREG com o fim de que se observasse a tese firmada na ADI nº 7655, com a determinação de que se procedesse 



    “(i) o desfazimento da acumulação e retirada da especialidade de Protesto de Letras e Títulos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá/SP; e (ii) o afastamento imediato do titular das atividades de Protesto de Letras e Títulos, por não possuir habilitação em concurso público.”



    Relata que, nos autos do Mandado de Segurança nº 2270019-42.2025.8.26.0000, o TJSP indeferiu a sua pretensão para que fosse mantida à sua serventia a atribuição de Protesto de Letras e Títulos com fundamento em “interpretação absolutamente equivocada ao precedente firmado na ADI 7655/SP”, razão pela qual ajuizou a presente reclamação.



    Ressalta, ainda, que 



    “o titular do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá recebeu a atribuição por lei, sem concurso público, visto que, à época da assunção no cargo (1982), não havia exigência de habilitação via concurso – o que, sabemos, passou a ser regra com a Constituição de 1988 (art. 236, § 3º da CF/88, reafirmado no art. 14, inciso I da Lei nº 8.935/94) –. 



    Conforme se extrai dos documentos, o titular, Albino Barbosa Neves: (i) em 1963, foi habilitado como escrevente na serventia; (ii) em 1972, atuou como substituto de seu pai, Sr. Albino Rodrigues Neves; (iii) em 1978, por portaria datada de 1975, passou a responder interinamente pela serventia; e (iv) em 1982, assumiu a posição de Oficial, com base no art. 208 da Constituição Federal de 1967 (redação pela EC 22/1982), vigente à época.”



    Por outro lado, assevera que “foi aprovada em concurso público e recebeu o Título de Outorga de Delegação do Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Santa Isabel, com o respectivo Termo de Investidura, em setembro de 2011 (já na vigência da Constituição de 1988”, assim como que “com base em sua classificação no concurso, a RECLAMANTE exerceu seu direito de escolha considerando que a delegação abrangeria o serviço público das cidades de Igaratá, Santa Isabel e Arujá.”



    Destaca que 



    “Arujá era parte significativa do faturamento. A título de exemplo, entre outubro de 2020 até março de 2021, os atos referentes à cidade de Arujá corresponderam a 67,14% (sessenta e sete vírgula quatorze por cento) do faturamento do Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Título de Santa Isabel.”



    Entende que o ato reclamado “erroneamente tenta fazer crer que a Reclamante contesta o ingresso do delegatário de Arujá anteriormente à Constituição de 1988”, quando na verdade a controvérsia se refere “sobre a constitucionalidade da acumulação de outras funções” em momento posterior à CF/88 em atenção à ADI nº 7655.



    Pondera, assim, que



     “ainda que o delegatário da serventia acumulada tivesse ingressado via concurso para Registro Civil, ele não poderia assumir uma serventia de Protesto. Isto porque se trata de certame distinto, com candidatos, provas e notas de corte diferentes, visto que, no Estado de São Paulo, o concurso público é organizado por especialidade autônoma. Ao se permitir que um agente não concursado exerça a atividade de Protesto, criam-se desigualdades em relação aos candidatos que se prepararam especificamente para concursos dessa especialidade, frustrando tanto seus direitos individuais quanto a confiança coletiva no sistema de concursos públicos como único critério legítimo de acesso às serventias” 



    Infirma a compreensão da autoridade reclamada que a situação em tela é caso de desmembramento, sob o argumento de que, na hipótese de desmembramento, 



    “deveria ter sido assegurado o direito de opção da RECLAMANTE (art. 29, I da Lei nº 8.935/94) – o que, aqui, seria faticamente impossível, visto que a atribuição de protesto foi realizada a serventia preexistente, já provida. No desmembramento, cria-se nova serventia (a possibilitar o direito de opção previsto na lei) e, na desacumulação, não. É justamente por isso que a vacância da serventia desacumulada é obrigatória;”



    Sustenta que a autoridade reclamada “afastou a exigência de vacância prévia para proceder à desacumulação”, pelo fato de que a vacância da delegação poderia demorar décadas.



    No ponto, ressalta que “o motivo da exigência legal da vacância (no art. 49 da Lei dos Cartórios)” se deu em razão da “necessidade de assegurar ao titular o direito de exercício das atribuições que foram delegadas enquanto não extinta a serventia”.



    Aduz, ainda, “que a decisão argumenta equivocadamente se tratar de desmembramento como tentativa de fugir à exigência legal da vacância”, bem como que não “é válido o argumento sobre acesso aos serviços [pelos usuários]”, tendo em vista que, “com a implantação do CENPROT a prestação dos serviços de protesto passou a ser amplamente realizada por meios eletrônicos, permitindo ingresso de títulos, cancelamentos, emissão de certidões e consultas de forma 100% remota.”.



    Afirma, por fim, que 



    “é inegável que a controvérsia ultrapassa sua esfera individual, pois o que se discute é a observância de preceito constitucional basilar: a exigência de concurso público para o ingresso e exercício de funções notariais e registrais, nos termos do art. 236, § 3º da Constituição Federal. O pedido, portanto, busca a proteção da própria ordem constitucional, que veda qualquer forma de burla ou flexibilização desse requisito”



     Ao final, requer 



    “5.1. Liminarmente, que seja determinada a restituição da atribuição de Protesto de Letras e Títulos relativa ao Município de Arujá à serventia de titularidade da RECLAMANTE (Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel), desfazendo-se a acumulação concretizada a partir do art. 2º da Lei Estadual Paulista nº 17.939/2024, nos termos do item 4, em respeito ao entendimento da ADI 7655/STF;”



    No mérito, pugna pela confirmação da providência liminar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Preliminarmente, rejeito o pleito de distribuição da reclamação constitucional por prevenção, uma vez que ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicado como paradigma, hipótese essa que não se verifica no presente caso. Nesse sentido é a previsão do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF, verbis:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    Compulsados os autos, verifico que a controvérsia decorre da reestruturação do serviço extrajudicial na Comarca de Arujá, precedido de estudo conforme noticiados no e-Doc 12, que culminou no 



    “encaminhamento de anteprojeto de lei para criação no Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Arujá e atribuição da especialidade de Protesto e Letras e Títulos ao já existente Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabeliões de Notas da Comarca de Arujá” (e-Doc 4, p. 5-6)



    Após o regular trâmite na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi promulgada a Lei nº 17.939/24 com o seguinte texto:



      Artigo 1° - Fica criada a delegação correspondente ao Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Arujá, desmembrado do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Santa Isabel.    



    Artigo 2° - Fica atribuída a especialidade de Protesto de Letras e Títulos ao já existente Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá, que passa a ser: "Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Sede da Comarca de Arujá".  



    Cumpre destacar que a delegação exercida pela parte ora reclamante, Denise Kobashi Silva, tabeliã de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel, abrangia a prestação dos serviços nas Comarcas de Igaratá, Santa Isabel, e Arujá, mas, após a reestruturação do serviço extrajudicial da Comarca de Arujá, a especialidade de Protesto de Letras e Títulos referente à Comarca de Arujá foi atribuída ao tabelião Albino Barbosa Neves, delegatário do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá, nos termos do art. 2º da Lei nº 17.939/24.



    Nesse contexto, a parte ora reclamante, Denise Kobashi Silva, invoca como paradigma violado o julgamento na ADI nº 7655, tendo em vista que foi outorgada a Albino Barbosa Neves serventia em momento anterior à CF/88, sem prévia participação em certame específico para investidura na especialidade de Protesto de Letras e Títulos.



    Na ADI nº 7.655, o Pleno desta Corte julgou parcialmente procedente o pedido para dar intepretação conforme ao dispositivo impugnado a fim de 



    “estabelecer a exigência de preenchimento da vaga, mediante concurso público, da serventia desacumulada, não havendo qualquer violação aos preceitos constitucionais a acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado, em concurso público, para uma das atividades, na hipótese excepcional do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.935/1994.”



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado paradigma:



    “Ementa. Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Serventia extrajudicial. Desacumulação. Concurso público. Pedido parcialmente procedente. 



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de Inconstitucionalidade que discute a exigência de concurso público em serventias extrajudiciais, objeto de desacumulação.



    II. Questão em discussão



    2. Observância da regra do concurso público (art. 236, § 3º da CF/1988). 



    III. Razões de decidir



    3. O requisito constitucional do concurso público é inafastável na hipótese de delegação de serventias extrajudiciais, em quaisquer de suas modalidades: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos.



    4. A serventia desacumulada deve ser provida por agente aprovado em concurso público. Inexiste qualquer ofensa constitucional à acumulação de especialidade em serventia preexistente, cujo delegatário tenha sido habilitado, em concurso público, para uma das atividades na hipótese excepcional do art. 26, parágrafo único da Lei 8.935/1994. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Pedido parcialmente procedente para, atribuindo interpretação conforme ao art. 2º da Lei 17.939, de 13 de maio de 2024 do Estado de São Paulo, ESTABELECER a exigência de concurso público à serventia desacumulada, não havendo qualquer violação aos preceitos constitucionais a acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado, em concurso público, para uma das atividades. 



    Tese de julgamento: Exigência constitucional de preenchimento de vaga em serventia extrajudicial desacumulada por concurso público. Ausência de violação constitucional à acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado, por concurso público, para uma das atividades na hipótese excepcional do art. 26, parágrafo único da Lei 8.935/1994. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, caput e 236, § 3º. 



    Jurisprudência relevante citada: ADI 2114, rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 17/4/2023; ADI 689, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 21/11/2003; ADI 1.757, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2018; MS 28.440 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014; ADI 4745, rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 04/11/2019. 



    (ADI 7655, Tribunal Pleno, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 18/09/24 - grifei)



    Aponta-se como ato reclamado o indeferimento de pedido liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº 2270019-42.2025.8.26.0000 impetrado por Denise Kobashi Silva, objetivando que lhe fosse restituída a atribuição de Protesto de Letras e Títulos relativa ao Município de Arujá. Vide trecho de interesse da referida decisão:



    “9. Conforme a própria impetrante assinala, o titular da delegação de Arujá assumiu a posição de Oficial em 1982, por força do artigo 208 da Constituição de 1967. 



    10. Desse modo, ainda que o ingresso na atividade notarial não tenha ocorrido por concurso público, ele se deu em observância à regra constitucional vigente à época. O ato, portanto, não contraria o ordenamento jurídico atual, como pretende fazer crer a impetrante.



    11. Efetivamente, o artigo 236 da Carta Magna de 1988 dispõe que o ingresso na atividade notarial se dá por concurso público. Todavia, o próprio texto constitucional ressalva, no artigo 32 do ADCT2 , que o disposto no artigo 236 não se aplica aos serviços extrajudiciais já oficializados pelo Poder Público antes de sua promulgação, garantindo-se o direito de seus servidores, a reforçar a validade do quanto proposto pela Corregedoria deste Egrégio Sodalício.



    12. Nesse contexto, em tese, não se configura violação ao princípio do concurso público por uma razão fundamental: a hipótese não versa sobre o preenchimento de vaga por ingresso ou remoção, em burla à regra constitucional. Pelo contrário, tudo indica que se trata de simples desmembramento e atribuição de especialidade a uma delegação já provida antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.



    13. De mais a mais, o entendimento consolidado é de que a titularidade de serventias extrajudiciais não gera direito adquirido em relação à manutenção de sua divisão territorial e de suas atribuições. Tais matérias são de interesse público e sujeitas à discricionariedade administrativa.



    14. Com efeito, a definição dos limites e das atribuições dessas delegações é de natureza eminentemente pública, podendo ser alterada em conformidade com o interesse da coletividade, como ocorreu em Arujá. Esta é uma questão amplamente técnica, não sujeita à oposição dos interesses privados da impetrante em desfavor dos interesses públicos da população de Arujá.



    15. No ponto, tendo o Projeto de Lei n. 106/2022 que deu origem a Lei n. 17.939 / 2024 objeto de debate pela ANOREG-BR nos autos da ADI nº 7.655, a qual, em face do v. acórdão de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, opôs embargos de declaração, em que reiterada a suposta inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 17.939/24, do Estado de São Paulo, na linha de intelecção do art. 236, §2º, da CF/88, devendo, segundo alega, ser considerada a realidade do caso específico (“DELEGATÁRIO SEM HABILITAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E SEM HABILITAÇÃO NA ATIVIDADE DE PROTESTO”), e sem levar em consideração o artigo 32 do ADCT, conforme dito alhures.



    16. Face ao incidente retro, havido nos autos da ADI nº 7.655, a Corregedoria Geral da Justiça TJSP, aos 28.04.2025, prestou informações e encaminhou documento ao STF, através do Ofício nº 366/2025/AAB/DIGOGE 1, e, em face do referido documento Parecer n.135/2025-E, aprovado em 25 de abril de 2025 acostado às fls. 56/72 dos presentes autos é que se insurge a impetrante, pretendendo o seguinte: “Liminarmente, que seja determinada a restituição da atribuição de Protesto de Letras e Títulos relativa ao Município de Arujá à serventia de titularidade da IMPETRANTE (Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel), desfazendo-se a acumulação concretizada a partir do art. 2º da Lei Estadual Paulista nº 17.939/2024”.



    17. Inexiste, contudo, a possibilidade de deferimento do pleito liminarmente formulado pela impetrante, a qual, a despeito de a Suprema Corte não ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 17.939/24, do Estado de São Paulo, diante da “Ausência de violação constitucional à acumulação de especialidade em serventia preexistente”, busca pela via do presente remédio constitucional, por via transversa, reverter reestruturação de serventia extrajudicial pelo interesse privado da impetrante, a qual mira garantir sua margem de lucro, tal qual o fez desde 2011 quando ingressou no cargo e escolheu “os serviços de Santa Isabel, Igaratá e Arujá. Escolha que levou esta abrangência em consideração e que está amparada por expectativa legítima de manutenção das condições do momento da outorga”. 



    18. Em outras palavras, não se mostra razoável condicionar o atendimento da população de Arujá ao interesse particular da Tabeliã de Santa Isabel. A Comarca não pode aguardar a vacância da delegação, que pode demorar décadas, para ter acesso a serviços locais, cuja necessidade já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.



    19. Isso porque, na ponderação entre os direitos e interesses privados dos Tabeliães envolvidos e o interesse público da população de Arujá qual seja, a imediata disposição de todas as especialidades notariais em seu território a supremacia do interesse da coletividade deve prevalecer, lembrando que a reestruturação levada a efeito se restringiu a atuação da Tabeliã ao território da Comarca de Santa Isabel, pertinente à delegação que foi a ela outorgada.



    20. Para além disso, é caso de aguardar a definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 7.655. O julgamento dos embargos de declaração opostos pela ANOREG-BR (autora) na referida ação tem por objeto a distinção entre desacumulação e desmembramento, questão central para a presente demanda. Uma decisão neste momento seria precipitada e carente de efetividade, com potencial de criar insegurança jurídica, pois o entendimento que for firmado pela Corte Suprema terá eficácia vinculante sobre este egrégio Tribunal. 



    21. Na hipótese, ao menos pelo que é possível se verificar em análise perfunctória em sede de tutela de urgência, duvidosa a presença do “fumus boni iuris” o que inviabiliza a concessão da liminar”(e-Doc 14, p. 6-10).



    Depreende-se do ato reclamado que, diversamente do quanto compreendido no julgamento paradigma, a hipótese em questão não versaria sobre o instituto da desacumulação, mas sim de desmebramento. Também restou consignado que o deslinde da controvérsia depende de apreciação dos embargos de declaração opostos pela ANOREG-BR, nos autos da ADI nº 7.655, que tem por escopo, além da reforma do julgado paradigma para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 17.939/24, que o Pleno desta Corte seja instado a reafirmar que o aludido dispositivo versa sobre hipótese de desacumulação.



    No ponto, cumpre destacar que restou ventilado no julgado paradigma a diferenciação dos institutos da desacumulação e do desmembramento, nos seguintes termos:



    “No desmembramento, a jurisdição é dividida sobre um município ou distrito, com a instauração de novas serventias. Nessa hipótese, é assegurado o direito de opção ao delegatário (art. 29, I) e oportunizado o provimento da serventia residual, por concurso público. 



    O desdobramento equivale à criação, na mesma circunscrição, de serventia nova para prestar serviço notarial ou de registro de mesma espécie de outra já existente. Tal condição igualmente garante ao serventuário o direito de opção (art. 29, I), enquanto a serventia remanescente será preenchida por concurso público. 



    Finalmente, a desacumulação corresponde à distribuição de nova função notarial ou de registro a um cartório já existente e cuja função era antes exercida por outra serventia. 



    Trata-se de reestruturação distinta dos demais instrumentos, pois, na desacumulação, não se cria serventia, de modo que incabível o direito de escolha do delegatário. Tanto assim que a desacumulação somente pode ser operada quando houver vacância do cartório desacumulado (art. 49), assegurando-se ao agente o direito de exercício das atribuições que lhe foram delegadas, enquanto não extinta (art. 39). 



    Uma vez vaga, portanto, e procedida a devida desacumulação de especialidade, a serventia deve ser provida mediante concurso. 



    Dada a excepcionalidade da situação, a norma específica exige a demonstração da inviabilidade econômica da atividade na localidade (art. 26). Ou seja, na desacumulação, o Poder Judiciário é responsável pela elaboração de estudos e trabalhos que demonstrem a inviabilidade de instalação de serventia local, a partir da fiscalização e avaliação das atividades notariais e de registro, verificando-se o volume e as receitas geradas, em prestígio, inclusive, à eficiência dos serviços públicos”



    Observa-se, assim, que não é possível extrair do ato reclamado que houve desrespeito ao quanto decidido na ADI nº 7.655, pois na hipótese sob exame cuida-se de desmembramento - e não de desacumulação - , o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Outrossim, importante destacar os fundamentos de decisório do TJSP, quando a ANOREG provocou a Corregedoria Geral da Justiça a fim de que fossem adotadas providências para o desfazimento da cumulação e imediata retirada da especialidade de protesto atribuída ao tabelião Albino Barbosa Neve.



    Com efeito, na oportunidade, o Corregedor Geral aprovou o Parecer nº 135/2025-E para indeferir os pedidos por também compreender que a reestruturação não importou em desacumulação, mas em desmembramento territorial da especialidade de protesto, que dispensa vacância prévia em virtude de que, na serventia desmembrada (Comarca de Santa Isabel), foram preservadas as especialidades que lhes são inerentes, bem como a especialidade de protesto foi atribuída a notário titular já investido na forma da lei vigente em momento anterior à CF/88. Vide:



    “Vale reiterar que não houve desacumulação em relação ao Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel, o qual continua exercendo todas as especialidades originalmente outorgadas a ele. 



    O que houve foi simples desmembramento territorial, com restrição do desempenho das suas especialidades aos limites do município de Santa Isabel, pertinente à sua delegação, e isto a partir do momento em que formalizada a atribuição do protesto ao Notário já instalado em Arujá. 



    O fato de se conferir cumulativamente uma nova especialidade ao Notário já instalado anteriormente à Constituição Federal de 1988 não implica desacumulação de especialidades da serventia que anteriormente atendia todo o território. 



    Apenas na hipótese de desacumulação dentro do mesmo município, há necessidade de observância da regra do art. 49, da Lei n. 8.935/94: 



    Nos termos do voto do Exmo. Ministro Relator, Alexandre de Moraes (fl.924) [na ADI nº 7655]:



    "Trata-se de reestruturação distinta dos demais instrumentos, pois, na desacumulação, não se cria serventia, de modo que incabivel o direito de escolha do delegatário. Tanto assim que a desacumulação somente pode ser operada quando houver vacância do cartório desacumulado (artigo 49), assegurando-se ao agente o direito de exercício das atribuições que lhe foram delegadas, enquanto não extinta". 



    No caso concreto, não houve desacumulação, como já dito, mas mero desmembramento territorial em virtude da criação da nova Comarca de Arujá. Tal transferência não configura modalidade de ingresso nos serviços notariais e de registro nem provimento de uma nova serventia pelo exercício de opção (remoção). 



    Não há, portanto, que se falar em violação à regra do concurso público, uma vez que a atribuição em razão de desmembramento se fez a Notário titular já investido na forma da lei vigente ao tempo do provimento (anteriormente à CF de 1988), sendo que os critérios observados para a reestruturação foram absolutamente impessoais e guiados pelo melhor interesse da coletividade. 



    Houve estrita aplicação da alternativa excepcionalmente autorizada pelo artigo 26, parágrafo único, da Lei n. 8.935/94 (forma de superar a inviabilidade econômica de prestação de um tipo isolado de função cartorária de que necessita a população local).



    Como já destacado, o desmembramento não viola o direito do Tabelião de Santa Isabel de exercer sua atribuição de protesto, a qual continua assegurada, mas dentro do município para o qual recebeu sua delegação. Não se cogita de direito adquirido ao exercício da atribuição de protesto em município vizinho, elevado à categoria de Comarca. Significaria subordinar por décadas — até a morte do titular ou vacância — os interesses da população de uma nova Comarca (Arujá) aos interesses privados do Tabelião da Comarca vizinha de Santa Isabel. 



    Dizendo de outro modo, não é razoável condicionar o atendimento da população de Arujá ao direito pessoal do Tabelião de Santa Isabel, fazendo com que toda a Comarca aguarde a vacância (talvez por décadas) da delegação de Santa Isabel para dispor de serviços locais, cuja necessidade já foi constatada pelo Tribunal de Justiça e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 



    Na ponderação entre os direitos e interesses privados dos Tabeliães envolvidos em face do interesse da população de Arujá (imediata disposição de todas as especialidades notariais em seu próprio território), não pode haver dúvida de que o interesse da coletividade deve sempre prevalecer.” (e-Doc 4, p. 11-13).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subajcente à presente reclamação, tem-se que a solução da controvérsia cinge-se a saber se a transferência da especialidade de Protesto de Letras e Títulos referente à Comarca de Arujá seria hipótese de desacumulação ou desmembramento, controvérsia essa que será objeto de futura apreciação pelo Pleno desta Corte dos embargos de declaração opostos pela ANOREG-BR nos autos da ADI nº 7655, conforme mencionado no ato reclamado de natureza precária que, ao indeferir o pleito liminar no bojo do Mandado de Segurança nº 2270019-42.2025.8.26.0000, postergou a análise do mérito para momento posterior ao julgamento do aludido recurso a fim de privilegiar a força vinculante do paradigma. Vide trecho de interesse do ato reclamado:



    “20. Para além disso, é caso de aguardar a definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 7.655. O julgamento dos embargos de declaração opostos pela ANOREG-BR (autora) na referida ação tem por objeto a distinção entre desacumulação e desmembramento, questão central para a presente demanda. Uma decisão neste momento seria precipitada e carente de efetividade, com potencial de criar insegurança jurídica, pois o entendimento que for firmado pela Corte Suprema terá eficácia vinculante sobre este egrégio Tribunal.” (e-Doc 14, p. 10).



    De